Tribunal: TJES
Processo: 5002780-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002780-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA ELIETE MONTEIRO PEREIRA e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTES. ESPOSA E CONVIVENTE. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO SIMULTÂNEA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1)

Esta Corte fixou o entendimento de que a separação de fato não implica perda automática do benefício, mas apenas ilide a presunção de dependência econômica, pelo que, ainda que separado de fato, o beneficiário fará jus à pensão por morte se comprovada a dependência econômica.

2)
O impedimento da inscrição simultânea contraria a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (Temas 526 e 529), sedimentou a possibilidade de reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à esposa e à companheira, na excepcional hipótese do § 1º do art. 1.723 do Código Civil.

3
)
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de reconhecimento de união estável de companheira com pessoa casada, desde que separada de fato do cônjuge.

4)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, na originária ação de concessão de pensão por morte,
Maria Eliete Monteiro Pereira
aduz ter se casado em 14/06/1976 com o
de cujus
Antonio Carlos Amorim Pereira, união da qual advieram 3 filhos. No entanto, descoberta relação extraconjugal com
Aparecida Ferreira Amaral
em 1988, dele se separou de fato.

A partir de então, o segurado passou a conviver em união estável com
Aparecida
, mas sempre mantendo boa relação com
Maria Eliete
e os filhos, inclusive com depósito de valores em poupança em nome dela de forma consensual.

Tanto que, em conjunto, efetuaram venda de imóvel em 2003 e compra de outro em 2004, especificamente para que ele residisse com
Aparecida
.

Nesse contexto,
Maria Eliete
e
Aparecida
almejam a inscrição como dependentes do falecido e o rateio do benefício previdenciário, ambos negados na esfera administrativa pelo instituto recorrente.

Pois bem. Como cediço, a Lei Complementar nº 282/04 proíbe a inscrição simultânea de cônjuge e convivente e prevê a perda da qualidade de beneficiário em caso de separação de fato, consoante redação dos arts. 5º e 6º:

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

(...)

Art. 6º Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

(...)

II - quanto ao dependente:

a) em relação ao cônjuge,
pela separação fática
, judicial ou divórcio; ou pela anulação do casamento transitada em julgado;

Todavia, em análise exegética do dispositivo,
esta Corte fixou o entendimento de que a separação de fato não implica perda automática do benefício, mas apenas ilide a presunção de dependência econômica.
Desse modo, ainda que separado de fato, o beneficiário fará jus à pensão por morte se comprovada a dependência econômica
, como subsegue:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Restou demonstrado que o segurado prestava assistência financeira à apelada que não tinha condições de prover sozinha as despesas com o filho e residência, revelando-se impositiva a concessão do benefício pleiteado. II.
Este e. Tribunal de Justiça e o STJ possui entendimento de que, mesmo nos casos onde há separação de fato, a esposa tem direito à pensão previdenciária quando comprovada a dependência econômica.
III. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária improcedente. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151607090, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2021, Data da Publicação no Diário: 27/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DO CÔNJUGE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO. SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL ADMITIDA PELA PRÓPRIA AUTORA. PERDA DA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA DO SEGURADO. EXEGESE DO ARTIGO 6º, II, A, DA LC 282/2004. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PROVIDO. I- Em se tratando de casal que teve 02 (dois) filhos em comum, frutos de uma longeva relação de 20 (vinte) anos, a manutenção de um bom relacionamento não desconstitui a separação de fato nem implica reconciliação. II-
Levando em conta a redução da capacidade financeira gerada pela dissolução da sociedade conjugal, bem como a perda de benefícios (como a condição de dependente em entidades assistenciais e clubes recreativos, por exemplo), vários casais, mesmo separados de fato, têm optado pela manutenção do estado de casados apenas por questão de conveniência. III- O cônjuge supérstite goza de dependência presumida, contudo, estando separado de fato e não percebendo pensão alimentícia, essa dependência deverá ser comprovada.
IV- Se a Apelada não recebia pensão alimentícia do falecido, não estão presentes os requisitos legais exigidos para a obtenção do benefício previdenciário postulado, conforme se pode depreender de uma simples leitura do art. 36 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 V- Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140159944, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PENSÃO POR MORTE COMPANHEIRA SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA RECUSO IMPROVIDO. 1.
A dependência econômica da companheira é presumida, porém a separação de fato afasta essa presunção e impõe a sua comprovação. 2. Se a autora não logrou êxito em demonstrar a dependência, correto o indeferimento do benefício pleiteado.
3. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação, 030120052961, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/04/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. DIVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ENTRE A EX-ESPOSA E A COMPANHEIRA. SEPARAÇÃO DE FATO HÁ MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA POR ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DA EX-ESPOSA COMPROVAR A CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DA TESE AUTORAL DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Muito embora o cônjuge virago ou a companheira supérstite goze da dependência econômica presumida, certo é que, estando separado de fato e não percebendo pensão alimentícia, essa dependência deverá ser comprovada, conforme a orientação firmada pela jurisprudência do c. STJ vide REsp nº 411.194/PR. 2. Na espécie,
e muito embora seja inconteste a separação de fato entre o de cujus e a agravada, e a existência posterior de união estável há mais de 30 (trinta) anos, porquanto declarada em escritura pública, verifica-se ter a ex-esposa logrado êxito em demonstrar, em juízo de cognição superficial, a relação de dependência econômica com o falecido a justificar a meação do benefício previdenciário de pensão por morte com a companheira sobrevivente declamada na origem, de sorte que deve, portanto, ser mantida a decisão atacada, até que seja possível examinar a controvérsia em sede de cognição exauriente.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008154, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

Já o impedimento da inscrição simultânea contraria a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral (
Temas 526 e 529
), sedimentou
a
possibilidade de
reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte)

à
esposa e
à
companheira
,
na excepcional hipótese do § 1º do art. 1.723 do Código Civil
1
, isto é, em que houve separação de fato ou judicial da esposa e convivência em períodos não concomitantes,
conforme exegese
a contrario sensu
:

EMENTA Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526.
Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva.
Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes,
ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil
, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.
2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 4.
Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável
(salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02)
, impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”.
6. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 883168, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021)

Fincadas essas premissas, denota-se a comprovação de que
Maria Eliete
estava separada de fato desde 1988 e
Aparecida
em união estável da separação até o falecimento em 2020, ou seja, em relações não concomitantes.

Ademais, os documentos adunados aos autos originários demonstram a dependência econômica de
Maria Eliete
em relação ao segurado, que promovia depósitos bancários regulares em conta poupança e mantinha estreitos laços com a família.

Quanto à comprovação da união estável pela agravada
Aparecida
, a postulação de medida protetiva em 2014 não se revela apta, por si só, a descaracterizar o vínculo reconhecido em escritura pública lavrada anos depois, devidamente firmada por testemunhas e, sobretudo, infirmar o acervo probatório, que revela a dependência econômica e a convivência com o
de cujus
.

A propósito, em harmonia com o aludido posicionamento do Excelso Pretório,
é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de reconhecimento de união estável de companheira com pessoa casada, desde que separada de fato do cônjuge
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. RECURSOS ESPECIAIS DA UNIÃO E DA VIÚVA DO EX-SERVIDOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE DIVISÃO DA PENSÃO POR MORTE ENTRE A VIÚVA E A CONCUBINA. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL MANTIDA PELO DE CUJUS, NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. UNIÃO ESTÁVEL DESCARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE JURACI NOBRE MELO PROVIDO. (...) O caso dos autos não exige revolvimento do quadro fático da causa, ante os fatos delineados pelas instâncias ordinárias. Com efeito, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido reconhecem que "o falecido mantinha a relação conjugal com a esposa, além do relacionamento extraconjugal com a demandante". Todavia, o Tribunal de origem, ao reconhecer que "a despeito da possibilidade de o falecido não estar separado de fato da sua esposa na ocasião do óbito, a união estável com a autora restou demonstrada", acabou por divergir da jurisprudência desta Corte e do STF, firmada sob o rito de repercussão geral.

VI.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "a união estável pressupõe a inexistência de impedimento para o casamento, assegurando-se à companheira o direito ao recebimento da pensão por morte do falecido que ainda esteja casado, desde que comprovada a separação de fato entre os ex-cônjuges" (STJ, REsp 1.789.967/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).
(...)

(REsp 1894963/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

1
Art. 1.723. (...) § 1º A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.